Tribunal: TJDFT
Processo: 0712701-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712701-09.2025.8.07.0000 RECORRENTE: GPE PRIME CONSULTING PROJETOS LTDA RECORRIDO: MJN SERVICOS DE SERRALHERIA EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. CRIAÇÃO DE EMPRESA COM NOME E RAMO DE ATIVIDADE SIMILARES APÓS A FUNDAÇÃO DA EXECUTADA. FORTES INDÍCIOS DE ABUSO DE PERSONALIDADE POR DESVIO DE FINALIDADE. POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR O PATRIMÔNIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que, ao apreciar incidente de desconsideração da personalidade jurídica, acolheu parcialmente o pedido para estender a execução à agravante. A exequente buscava alcançar o patrimônio de diversas empresas e pessoa física, alegando a formação de grupo econômico com a executada original. A decisão agravada reconheceu o grupo econômico e incluiu a agravante no polo passivo da execução, determinando a penhora de seus ativos, mas excluiu os demais requeridos. A agravante sustenta a ausência dos requisitos legais (desvio de finalidade ou confusão patrimonial) para a desconsideração, alegando que a decisão se baseou em mera semelhança de nomes e alegações não comprovadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a decisão recorrida aplicou corretamente o direito ao determinar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada para atingir o patrimônio da agravante, com base na existência de grupo econômico e na configuração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial; e (ii) verificar se a criação de empresa com nome social e ramo de atividade similares à executada, após a fundação desta e pertencente ao mesmo grupo econômico, com o propósito de manter a identidade da primeira e evadir dívidas sob novo CNPJ, configura desvio de finalidade nos termos do art. 50, § 1o, do Código Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A documentação acostada aos autos demonstra que as empresas, incluindo a executada e a agravante, caracterizam um grupo econômico em razão da similaridade de nomes, informações em redes sociais ("GRUPO GPE") e existência de sócios comuns. 4. A despeito do reconhecimento do grupo econômico, a mera existência deste, por si só, não enseja solidariedade entre as empresas ou autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, sendo imprescindível a demonstração dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil. 5. O abuso da personalidade jurídica, apto a justificar sua desconsideração, caracteriza-se pelo desvio de finalidade (utilização da pessoa jurídica para lesar credores ou praticar atos ilícitos) ou pela confusão patrimonial (confusão entre a atuação do sócio/administrador e a sociedade, sem separação patrimonial). 6. Embora não tenham sido encontrados bens da empresa executada e esta não funcione mais no endereço de seu contrato social, o encerramento irregular, isoladamente, não é causa suficiente para a desconsideração sem comprovação de dolo de prejudicar terceiros pelos sócios. 7. No entanto, a criação da agravante (GPE PRIME CONSULTING PROJETOS LTDA) com o mesmo nome da executada, após a fundação desta, revela um propósito de desvio de finalidade. Essa conduta visou manter a identidade da primeira empresa (nome, clientela, fama, aviamento) para evadir dívidas existentes, utilizando-se de um novo CNPJ. 8. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça admite a desconsideração da personalidade jurídica para alcançar empresas de mesmo grupo econômico quando sua estrutura é meramente formal e utilizada com o objetivo de prejudicar credores e continuar atividades empresariais se esquivando do adimplemento de obrigações, configurando desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 9. A agravante não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, I, do CPC) de afastar os fundamentos da decisão agravada, que se baseou na documentação dos autos para caracterizar o grupo econômico e o desvio de finalidade na criação da agravante. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A criação de empresa com nome social e ramo de atividade similares à empresa executada, após a fundação desta e pertencente ao mesmo grupo econômico, com o propósito de manter a identidade da primeira e evadir dívidas sob novo CNPJ, configura desvio de finalidade nos termos do art. 50, § 1o, do Código Civil, autorizando a desconsideração da personalidade jurídica para alcançar seu patrimônio." ________________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50, § 1o; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1936958, Rel. ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, DJe 12/11/2024; TJDFT, Acórdão 1859137, Rel. CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, DJe 29/05/2024; TJDFT, Acórdão 1847046, Rel. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, DJe 26/04/2024; TJDFT, Acórdão 1771576, Rel. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, DJe 27/10/2023. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 50 do Código Civil, sob o argumento de que não houve demonstração concreta de que a recorrente teria sido utilizada com o propósito de lesar credores ou praticar ilícitos, tampouco demonstrou que teria havido confusão patrimonial. Assevera que houve presunção de desvio de finalidade a partir de circunstâncias frágeis, como o uso do nome “GPE PRIME CONSULTING” “GPE CONSULTING” e a atuação no mesmo segmento de mercado, que não são elegíveis para configurar os requisitos da Teoria Maior. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 50 do CC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Analisando-se a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, verifica-se que a agravante não se desincumbiu do ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, segundo o art. 373, I, do CPC, no tocante ao afastamento dos argumentos expostos na decisão agravada, os quais foram lançados com base no acervo probatório e nos fundamentos legais do art. 50, §1o, do Código Civil. A decisão demonstrou que, pela documentação coligida nos autos, as empresas caracterizam-se como um grupo econômico, e que a criação da ora agravante, nas circunstâncias em que se deu, caracteriza seu desvio de finalidade, requisito do art. 50, §1o, do Código Civil[4], para a desconsideração da personalidade jurídica, mas a agravante não foi capaz de elidir os fundamentos da decisão recorrida. Do cotejo dos autos de origem, constata-se que a empresa executada e a agravante compartilham do mesmo nome social e da mesma clientela, exercendo o mesmo ramo de atividade, conforme demonstrado na petição de desconsideração da personalidade jurídica (ID 170297919 dos autos originários) e nos documentos que a instruem, além da informação da própria empresa, em suas redes sociais, de se tratar de um grupo econômico. Além disso, verifica-se que o sócio da empresa executada JENNER AUGUSTO DA SILVEIRA NETO também é sócio da empresa agravante, GPE PRIME CONSULTING PROJETOS, conforme o documento de ID 170297926. Em casos tais, este Tribunal de Justiça entende que é possível atingir, com a desconsideração da personalidade jurídica, empresa pertencente ao mesmo grupo econômico, quando evidente que a sua estrutura é meramente formal, com o objetivo de prejudicar credores e continuar as atividades empresariais se esquivando do adimplemento das obrigações anteriormente contraídas, consoante os julgados colacionados na decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 70480207). Assim, diante da presença de elementos concretos que comprovam o alegado abuso na personalidade jurídica por parte da executada, entende-se que a r. decisão agravada deve ser mantida, visto que se mostra em harmonia com o acervo probatório e conforme a legislação que disciplina a temática. (ID 72698772). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023